Tribunal: TJSP
Processo: 1010472-63.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – UNIESP – FALHA NO DEVER INFORMACIONAL – OBRIGAÇÃO DE QUITAR O FINANCIAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
1 – Abusividade de cláusula contratual vaga. Ausência de critério capaz de definir a "excelência" exigida pelas rés em contrato, o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – UNIESP – FALHA NO DEVER INFORMACIONAL – OBRIGAÇÃO DE QUITAR O FINANCIAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
1 – Abusividade de cláusula contratual vaga. Ausência de critério capaz de definir a "excelência" exigida pelas rés em contrato, o que inviabiliza o usufruto do financiamento àqueles que mantiveram aproveitamento satisfatório. Inadmissibilidade de eficácia retroativa de portaria editada após a celebração do contrato com o fito de restringir o usufruto dos benefícios. Destacada violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, intolerável a negativa de pagamento (CDC, art. 6o, III). Precedente deste E. TJSP
2 – A indenização por dano moral prescinde de provas em casos de negativação indevida. Valor de dez mil reais adequado ao período de negativação, à conduta reiterada das rés, desprestigiando inúmeras decisões judiciais reconhecendo a abusividade das cláusulas, às finalidades do instituto e aos precedentes judiciais desta C. Câmara e do C. STJ.
3 – Pedido de declaração de inexigibilidade da obrigação de financiamento não pode ser concedido à falta da instituição financeira nos autos, pois seria um comando ineficaz (CPC, arts. 115, II e 506).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.